Tribunal: TJSP
Processo: 0005309-39.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO DE PENAS - Sentenciada que cumpre pena por crime hediondo - Requisito objetivo não preenchido, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023 - Pedido, ainda, de remição com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - Possibilidade - Inteligência do artigo 126 da LEP e da Resolução no 391/2021 do CNJ - Indeferimento pelo Juízo da

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO DE PENAS - Sentenciada que cumpre pena por crime hediondo - Requisito objetivo não preenchido, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023 - Pedido, ainda, de remição com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - Possibilidade - Inteligência do artigo 126 da LEP e da Resolução no 391/2021 do CNJ - Indeferimento pelo Juízo da Execução Criminal pelo fato de a agravante ter concluído o ensino médio antes de seu ingresso no sistema prisional - Irrelevância - Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido.